Tribunal: TJBA
Processo: 8120457-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120457-04.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO e outros

Advogado(s)
:
CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS, RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: DEBORA DOS SANTOS BENTES e outros

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR, CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS
SIMULTÂNEAS
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. CONTRATO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO CEDENTE JUNTADO AOS AUTOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. ASSINATURA DA CONSUMIDORA NÃO IMPUGNADA ESPECIFICAMENTE EM RÉPLICA. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR DOCUMENTAÇÃO BILATERAL. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ART. 188, I, DO CÓDIGO CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas simultaneamente pelo réu e pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarando inexistente o débito, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e condenando o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

2. O réu, cessionário de créditos oriundos do Bradesco, sustenta ter comprovado a existência da contratação mediante juntada do contrato assinado pela consumidora, documentos pessoais, comprovante de residência e termo de cessão de crédito. A autora busca exclusivamente a majoração dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o réu se desincumbiu do ônus de comprovar a existência da relação jurídica e do débito que ensejou a negativação; (ii) se, comprovada a contratação, a inscrição configura exercício regular de direito, afastando a ilicitude e o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O contrato de adesão firmado entre a consumidora e a instituição cedente, juntado pelo réu em sede de contestação, constitui prova suficiente da contratação, mormente quando a autenticidade da assinatura não foi impugnada especificamente em sede de réplica.

5. Comprovada a regularidade da cessão de crédito, nos termos do art. 286 do Código Civil, e demonstrada a existência da relação jurídica originária, a inscrição do nome da devedora inadimplente em cadastro de proteção ao crédito configura exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), afastando a ilicitude da conduta e o dever de indenizar.

6. Inexistindo ato ilícito, resta prejudicado o recurso da autora que buscava tão somente a majoração do quantum indenizatório.

IV. DISPOSITIVO

Recurso do réu provido para julgar improcedentes os pedidos. Recurso da autora prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas n.
8120457-04.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO e

DEBORA DOS SANTOS BENTES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E DECLARAR PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA, nos termos do voto do relator.

Salvador, .